Tribunal: STF
Processo: HC 261763
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Danner Gabriel Henrique Lizzi contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.008.379/RS (doc. 2, pp. 218-224).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. (doc. 2, p. 188).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] se trata de paciente primário, sendo esta a única ação penal/inquérito policial em que é parte, o qual foi preso em flagrante, onde supostamente estaria em posse de aproximadamente 525g de maconha, aproximadamente 18g de crack, e 1 (um) comprimido de ecstasy, ou seja, quantidade ínfima.



    Com a devida vênia, a sentença é teratológica, pois condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo mantida a prisão preventiva.



    Isto, pois, faz jus ao tráfico privilegiado e, ainda não sendo esse o entendimento, o regime inicial para cumprimento de pena é o semiaberto, o qual é incompatível com a segregação cautelar, na forma do entendimento das Cortes Superiores.



    Diante o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive de forma liminar, para fins de revogação da prisão preventiva e deferimento de liberdade provisória, a qual poderá vir acompanhada de medidas cautelares diversas à prisão, caso Vossa Excelência entenda necessárias. (doc. 1, pp. 1-2 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra decisão de Desembargador na origem, sem o esgotamento da instância a quo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se pode conhecer do agravo regimental quando se deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não se conheceu do agravo regimental por não impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que é ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, as razões de seu inconformismo, atacando todos os fundamentos da decisão recorrida. 5. O inciso III do art. 932 do CPC prevê expressamente o não conhecimento do agravo que tenha deixado de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “O agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ”. (doc. 2, pp. 221-222 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator